Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-33.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000727-33.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CLETO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS, RAMON SANTOS DE CASTRO, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
CLÁUDIA BATISTA LOPES
PRONUNCIAD
A
PELA SUPOSTA PR
ÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
§ 2.º,
INCISO
I
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL.
RECORRENTE
CLETO PINH
E
IRO DOS SANTOS FILHO
PRONUNCIAD
O
PELA SUPOSTA PR
ÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121,
§ 2.º,
INCISO
I

E IV
, DO CÓDIGO PENAL.

I.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
ALEGAÇÃO DO
REC
ORRENTE
CLETO PINH
E
IRO DOS SANTOS FILHO
DA

OCORRÊNCIA
DE EXCESSO DE LINGUAGEM
DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. INOCORRÊNCIA.
RAZÕES DE CONVENCIMENTO D
O
MAGISTRAD
O

A QUO
DELINEADAS DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 413 DO CPP. MERO JUÍZO DE ADMISSIBLIDADE DA ACUSAÇÃO INERENTE À NATUREZA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME VALORATIVO OU MERITÓRIO ACERCA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

PRELIMINAR REJEITADA.

II.
TESE DE NULIDADE
AVENTADA PELA RECORRENTE CLAÚDIA BATISTA LOPES

EM RAZÃO DA
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NA APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DA DENUNCIADA
.

IMPROCEDÊNCIA.

ALEGADA
APREENSÃO DO APARELHO CELULAR DA
ACUSADA
QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS.
DECISÃO DE PRONÚNCIA ALICERÇADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS FÓLIOS.

RECORRENTE QUE NÃO SE DES
INCUMBIU
DO ÔNUS DE
COMPROVA
R

A EFETIVA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 565, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PRECEDENTES DO STJ.

II. MÉRITO:

S
ÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

PLEITO
S
SUBSIDIÁRIO
S
DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S DO MOTIVO TORPE E DA
UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
IND
ÍCIOS
DE QUE O
RECORRENTE TERIA SIDO CONTRADADO PELA CORRÉ PARA EXECUTAR A VÍTIMA. DELITO
PERPETRADO DE
FORMA A SURPREENDER
A
OFENDID
A
, DIFICULTANDO
OU IMPOSSIBILITANDO
A SUA DEFESA
.
VERSÃO APRESENTADA NO BOJO DAS PEÇAS DEFENSIVAS QUE NÃO SE REVELAM ISOLADAS NOS AUTOS.

A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S

D
O MOTIVO FÚTIL
E
UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.

H
AVENDO ELEMENTOS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM RAZÃO DE CIÚMES DO RELACIONAMENTO DA VÍTIMA COM SEU MARIDO, COM QUEM A RECORRENTE
CLAÚDIA BATISTA LOPES
MANTEVE UM RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL, ENSEJA A
INCIDÊNCIA DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
I
ND
ÍCIOS
OUTROS QUE DEMONSTRAM A EXECUÇÃO DO DELITO
DE
FORMA A SURPREENDER
A
OFENDID
A
, DIFICULTANDO
OU IMPOSSIBILITANDO
A SUA DEFESA
. Q
UALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA QUE É APLICADA AO
AUTOR MEDIATO.

IRRESIGNA
ÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEMONSTROU A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
8000727-33.2021.805.0077
, oriundos da
Vara Criminal da Comarca de
Esplanada
/BA
, tendo como Recorrente
s CLÁUDIA BATISTA LOPES E CLETO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO
e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER dos Recursos interpostos, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora